Tribunal: STF
Processo: ADI 1873
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-09-02
Data de publicação: 1998-09-02

Ementa:
LEGITIMIDADE - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ASSOCIAÇÃO DE
 CLASSE DE ÂMBITO NACIONAL. Tem-na, por ser uma associação de classe
 de âmbito nacional, a ATRICON - Associação dos Membros dos
Tribunais de Contas do Brasil.
        LEGITIMIDADE - AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE. A associação de
classe, de âmbito nacional, há de comprovar a pertinência temática,
ou seja, o interesse considerado o respectivo estatuto e a norma que
 se pretenda fulminada. Isso não ocorre quando a Associação dos
Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON) direciona pedido
 contra preceito de Carta estadual revelador da atuação do
Ministério Público comum via procurador de justiça no Tribunal de
Contas.